Tribunal: TJES
Processo: 0000405-29.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000405-29.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CROSS FRIENDS TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. IRREGULARIDADE DA SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do Tema Repetitivo nº 699, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”.

2. Restou incontroverso que o fornecimento da energia elétrica foi suspenso em razão da alegada recuperação de consumo não faturado relativo ao período de 26/04/2016 a 26/04/2019, no valor de 28.183,65 (vinte o oito mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), o que evidencia a ilegalidade da medida e a manutenção da ordem de sua religação.

3.
Não há como se afastar a fixação da verba honorária dentro das balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC, não se tratando de proveito econômico irrisório ou inestimável e tampouco de valor da causa muito baixo, sendo certo que não houve impugnação ao valor da causa no curso da demanda.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000405-29.2020.8.08.0069

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada: Cross Friends Treinamento Funcional Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Marataízes nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Cross Friends Treinamento Funcional Ltda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
tão somente para ratificar a liminar outrora deferida quanto ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da instalação nº 0000726382, decorrente única e exclusivamente do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n° 3412464
.”.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que (a) a suspensão do fornecimento de energia elétrica se trata de medida sancionatória prevista em lei, vide a possibilidade prevista no artigo 356, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL; (b) a cobrança é revestida de legalidade, uma vez que se refere a faturas de consumo irregular de energia elétrica não quitadas pelo apelado; (c) o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP; (d) fixar honorários com base no valor da causa ou proveito econômico é permitir um enriquecimento ilícito, enquanto apenas a obrigação de fazer entrou em debate, sendo o débito exigível.

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

A presente demanda fora ajuizada pela recorrida, à época locatária do imóvel que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de suposta recuperação do consumo de energia não faturado por irregularidade no medidor, não havendo impugnação à regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n° 3412464, mas tão somente à forma como ocorreu o corte, ou seja, como meio coercitivo para a cobrança de débitos.

Sobre o tema, no julgamento do Tema Repetitivo nº 699, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”.

No caso em análise, restou incontroverso que o fornecimento da energia elétrica foi suspenso em razão da alegada recuperação de consumo não faturado relativo ao período de 26/04/2016 a 26/04/2019, no valor de 28.183,65 (vinte o oito mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), o que evidencia a ilegalidade da medida e a manutenção da ordem de sua religação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento de que não pode o consumidor ser desprovido de energia elétrica nas unidades consumidoras enquanto discute em juízo a cobrança excessiva de faturas regulares pretéritas, devendo ser mantido e/ou restabelecido o fornecimento de energia, notadamente em razão da essencialidade do bem de consumo em comento, do qual não pode prescindir os estabelecimentos comerciais com produtos perecíveis. 2. Colhe-se dos autos que a suspensão do serviço está vinculada a débitos pretéritos relativos aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022. Salienta-se que por se tratar de dívida pretérita de serviço essencial não cabe o corte no fornecimento de energia, tampouco poderá ser o motivo da negativa do restabelecimento do serviço, acaso tenha sido suspenso. Precedentes. 3. Cumpre à concessionária agravante buscar a cobrança dos débitos pretéritos vinculados ao endereço da agravada pelas vias ordinárias para cobrança, estando vedada a suspensão do fornecimento do serviço como forma de compelir o usuário ao pagamento, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O risco de dano é evidente, mormente quando se considera a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5007493-75.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado Sérgio Ricardo de Sousa, Data: 05/Feb/2024)

Em relação à verba honorária,
“
Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (AgInt no REsp n. 1.884.542/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No caso em análise, fora acolhida a pretensão da recorrida manifestada em desfavor do recorrente, culminando com a manutenção da ordem de religamento da energia elétrica, cujo fornecimento fora indevidamente suspenso como forma de coagir o consumidor ao pagamento de débitos pretéritos.

Assim, não há como se afastar a fixação da verba honorária dentro das balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC, não se tratando de proveito econômico irrisório ou inestimável e tampouco de valor da causa muito baixo, sendo certo que não houve impugnação ao valor da causa no curso da demanda.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.